Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-20.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-20.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE REAJUSTES FUTUROS E EFEITOS PATRIMONIAIS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS INCOMPATÍVEIS COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA (ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/2009 E SÚMULA 271 DO STF). REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve decisão colegiada que deu provimento à apelação cível para reformar sentença denegatória e determinar o restabelecimento do vencimento básico do impetrante nos moldes praticados até fevereiro de 2023, reconhecendo a ilegalidade da redução remuneratória promovida pela Administração Pública sem prévia instauração de processo administrativo e em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a incidência de reajustes anuais do vencimento básico da categoria após o restabelecimento da remuneração; e (ii) examinar se houve omissão quanto à definição dos efeitos patrimoniais decorrentes da recomposição remuneratória reconhecida no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia principal ao reconhecer a ilegalidade da redução do vencimento básico do servidor e determinar o restabelecimento da remuneração nos moldes anteriormente praticados.

A determinação judicial de recomposição do vencimento básico recompõe a base remuneratória do servidor, de modo que eventuais reajustes subsequentes deverão observar a legislação aplicável à carreira, inexistindo necessidade de manifestação expressa no acórdão sobre tal consequência jurídica.

No que concerne aos efeitos patrimoniais decorrentes do provimento judicial, cumpre destacar que o mandado de segurança possui natureza eminentemente mandamental, não se prestando à declaração, liquidação ou condenação ao pagamento de parcelas remuneratórias pretéritas, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão da parte embargante de ver explicitados reajustes futuros e efeitos financeiros da decisão configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A reiteração de embargos declaratórios sem indicação de vício efetivo no julgado caracteriza uso manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A determinação judicial de restabelecimento do vencimento básico recompõe automaticamente a base remuneratória do servidor, sendo os reajustes posteriores regidos pelas normas aplicáveis à carreira.

No mandado de segurança, os efeitos patrimoniais pretéritos não são objeto de declaração ou liquidação no próprio writ, devendo ser apurados pelas vias próprias, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.

A oposição de sucessivos embargos de declaração sem indicação de vício efetivo configura uso protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; Lei Municipal nº 41/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000127-20.2023.8.05.0084, oriundos da Comarca de Gentio do Ouro, em que figuram como Embargante
RICARDO DA SILVA QUEIROZ
e Embargad
o o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado,
e APLICAR ao Embargante multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil,
consoante os fundamentos do voto condutor
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03